Tribunal: TJDFT
Processo: 0738350-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738350-46.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE WAGNER SILVA MOTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Jose Wagner Silva Mota contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos de ação indenizatória de danos materiais proposta por ele contra o Banco do Brasil S.A. O apelante narrou na petição inicial que foi inscrito no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Alegou que promoveu o saque dos valores depositados a referido título e deparou-se com o irrisório montante de R$ 1.415,47 (mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e sete centavos). Relatou que as quantias foram mal administradas e mal geridas pelo apelado, o que ocasionou-lhe danos materiais (id 59474118). O pedido formulado na ação foi a condenação do apelado ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos pelo apelante. Emenda da petição inicial (id 59474128). Contestação (id 59474142). Réplica (id 59474228). O apelante informou o desinteresse na produção de outras provas além daquelas constantes dos autos (id 59474231). O apelado requereu a inclusão da União no polo passivo da demanda e a produção de prova pericial (id 59474233). O Juízo de Primeiro Grau julgou a lide antecipadamente e rejeitou o pedido formulado na ação. Condenou o apelante ao pagamento das custas e demais despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa (id 59474234). O apelante opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos (id 59474238 e 59474241). O apelante sustenta a responsabilidade do apelado por má administração de sua conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Afirma que os depósitos realizados no período de 1975 a 1989 não condizem com a quantia disponibilizada para saque. Salienta que a correção monetária e os juros remuneratórios não foram corretamente aplicados pela instituição financeira, a qual utilizou índices muito abaixo dos previstos pela legislação. Frisa que não questiona o teor das disposições normativas que disciplinavam os reajustes. Ressalta que um parecer contábil particular foi elaborado, o qual apurou um prejuízo no montante de R$ 88.902,61 (oitenta e oito mil, novecentos e dois reais e sessenta e um centavos). Destaca que o mencionado parecer é prova irrefutável de que não houve a remuneração adequada pelos valores depositados por ele. Alega que o apelado deveria demonstrar a forma como os valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foram compostos (id 59474244). Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de acolher o pedido formulado na ação. Contrarrazões (id 59474254). O apelante foi intimado para demonstrar a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Manifestou-se na petição de id 60186668. Juntou documentos (id 59720401, 60186671, 60186672, 60186673, 60186674 e 60186675). O requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante foi indeferido (id 60203342). Ele foi intimado para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, porém deixou o prazo concedido transcorrer sem cumprir a determinação. Limitou-se a interpor agravo de instrumento contra a decisão de id 60203342, o qual não foi conhecido por manifesta inadmissibilidade (id 60203342, 60747910 e 61408625). O apelante recolheu o preparo de forma intempestiva (id 62606200-62606204). É o relatório. O recurso é inadmissível diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo apelante foi indeferido. Ele foi intimado para recolher o preparo recursal em conformidade com o art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil. Contudo, deixou o prazo concedido transcorrer sem cumprir a determinação (id 60203342). A apelação poderia ser conhecida somente se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Ressalto que o apelante recolheu o preparo recursal apenas em 7.8.2024, quando o prazo para tanto havia decorrido. A interposição do agravo de instrumento não conhecido em razão da manifesta inadmissibilidade não interrompeu nem suspendeu o prazo para o recolhimento do preparo. Não demonstrado o recolhimento do preparo de forma tempestiva, reputa-se deserto o recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator